Tribunal: STF
Processo: Súmula 529
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 529

Subsiste a responsabilidade do empregador pela indenização decorrente de acidente do trabalho, quando o segurador, por haver entrado em liquidação, ou por outro motivo, não se encontrar em condições financeiras, de efetuar, na forma da lei, o pagamento que o seguro obrigatório visava garantir.

[]